Tribunal: STF
Processo: RE 97215
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-19
Data de publicação: 1983-04-19

Ementa:
PRESCRIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI PARA CRIME DA COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR. EFEITOS DA PRONÚNCIA COMO CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO.
- Dissidio jurisprudencial não comprovado. Recurso extraordinário de que se não conhece.